Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017857-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SILVIO APARECIDO FIDELIS - CPF: 556.225.939-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, em sede de Ação Rescisória, julgou procedente
o pedido para rescindir o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
nº 5294/2015, o qual havia negado provimento, cujo o objetivo era reformar o juízo negativo de admissibilidade do Recurso de Apelação.

Sustenta o Embargante contradição no julgado, uma vez que a jurisprudência citada é contrária à fundamentação do acórdão, bem como existência de omissão por empregar conceitos jurídicos indeterminados.

Contrarrazões apresentadas no Id. 155162157.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embargado, não se constata qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

No que concerne ao emprego de jurisprudência contrária à fundamentação do acórdão, a mesma não procede pelos seguintes fundamentos.

A discussão central era acerca de
decisão que declarou deserto Recurso de Apelação, por ausência de comprovação de preparo recursal, sem, antes, oportunizar o recorrente a sanar o vício.

No acórdão objurgado foi decidido que o preparo recurso recursal é vício sanável e, portanto, deveria o juízo, antes de fazer o juízo de admissibilidade prévio, intimar o Apelante para sanar tal vício.

Foi destacado também que, caso não realizada tal providência, era permitido, inclusive, haver a conversão do julgamento em diligência para sanar tal vício.

Para tanto fundamentar a decisão do acórdão embargado, foi utilizado o seguinte aresto jurisprudencial emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - JULGAMENTO DO RECURSO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA EM SESSÃO - INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA JUNTAR O COMPROVANTE DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DE 10 DIAS - TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE - DESERÇÃO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO POR MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE. Verificado que o vício é sanável, poderá o juízo "ad quem", transformar em diligência o julgamento, abrindo vista ao recorrente, no prazo legal, a fim de que a parte comprove o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento do recurso. Não sendo cumprida a determinação judicial e inexistindo requerimento dos benefícios da gratuidade da justiça, ou não sendo promovido o preparo recursal, nega-se seguimento ao recurso, por manifesta inadmissibilidade, ante a deserção do recurso. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0026.13.002618-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2014, publicação da súmula em 22/08/2014)

Ao ler atentamente o inteiro teor do referido aresto mineiro, constata-se que o Relator do referido recurso, de fato, antes do proferir o seu voto, converteu o julgamento em diligência com o escopo de aferir o recolhimento do preparo.

Transcrevo parte do voto do aresto acima,
in verbis:

Conforme certificado à f. 166, em sessão, o julgamento do recurso, designado para o dia 27/03/2014,
foi convertido em diligência e, através do despacho deste Relator (f. 168), deu-se vista à parte apelante (f. 169), a fim de que o recorrente comprovasse o pagamento da GRCTJ, conforme certificado de f. 160, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Verifica-se, da certificação de f. 170, que transcorreu o prazo, antes aludido, sem a manifestação da parte apelante.

Compulsando os autos verificamos que o Apelante não comprovou o recolhimento do preparo (ff. 160/161). Portanto, é este recurso deserto (NEGRITEI)

Portanto, não há qualquer contradição entre o aresto citado e a fundamentação do acórdão embargado.

Sustenta ainda o Embargante omissão na decisão recorrida por emprego de conceito jurídico indeterminado.

Para tanto, cita o seguinte trecho do acórdão como sendo conceito jurídico indeterminado:

“Entretanto, a ausência do recolhimento do preparo não implicava, desde já, a declaração de deserção, haja vista tratar-se de vício sanável.”

Ao contrário do que sustentado pelo Embargante, o trecho o acórdão embargado é claro, objetivo, direto e sem qualquer margem para dubiedades ou subjetivismo.

Também foram utilizadas palavras e termos simplórios da língua portuguesa.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023